Tribunal: TCU
Processo: 041.000/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso administrativo interposto contra decisão parcialmente denegatória de pedido de acesso à informação protocolado na ouvidoria do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso administrativo interposto por Ricardo Knudsen contra decisão proferida pelo Exmo. Ministro Bruno Dantas que deferiu pedido, com base na Lei de Acesso à Informação, de cópia dos autos do TC Processo 036.056/2019-7 , exceto de eventuais peças sigilosas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência) que: 9.1.1. com fundamento nos arts. 12, 104, §§ 1o e 2°, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, que providencie peça nova idêntica a peça 9 do processo TC Processo 036.056/2019-7 (cópia do original dessa peça), tarjando quaisquer sinais que possam identificar o denunciante, tais como logotipos, timbres, nome, assinatura, endereço e qualificação profissional; 9.1.2. com fulcro no art. 6o, parágrafo único, da Resolução-TCU 229/2009 e no art. 3a, incisos I, IV e V, da Lei no 12.527/2011 c/c o art. 2o e 27 do Decreto no 7.724/2012, retire a chancela de sigilo das peças 5, 6 e 7 do TC Processo 036.056/2019-7 ; 9.2. com fundamento nos arts. 3a, incisos I, IV e V, 4o, incisos III e IV, 6o, inciso III, 7o, inciso VII, alínea "b" e §§ 2o e 3o, 10, 15 e 31, § 1o e inciso I, da Lei 12.527/2011 (LAI); 2o e 27 do Decreto no 7.724/2012; 9o, inciso I, 17, § 2o e incisos I a III, e 25, caput e §§ 1o e 2o, da Portaria-TCU 76/2018; 4o, inciso VII, alínea "b" e § 1o, 17, incisos I a III, e 28 da Resolução-TCU 249/2012; 12, 59, inciso V e §§ 1o e 2o, 94, 104, §§ 1o e 2°, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 8o, § 3o e inciso II, 10, caput , § 1o e inciso III, da Resolução-TCU 294/2018, conhecer e dar provimento parcial ao presente recurso administrativo, autorizando o fornecimento de cópia das peças 5, 6 e 7 do TC Processo 036.056/2019-7 , bem como da nova peça criada em atendimento à determinação constante do subitem 9.1.1 desta deliberação; 9.3. nos termos do art. 28, caput , da Resolução-TCU 249/2012, informar ao recorrente que as peças 1 e 9 do TC Processo 036.056/2019-7 permanecem com chancela de sigilo com fundamento no disposto nos arts. 17, § 2o e incisos I a III, e 25, caput e §§ 1o e 2o, da Portaria-TCU 76/2018; 8o, § 3o e inciso II, 10, caput , § 1o e inciso III, da Resolução-TCU 294/2018; 17, incisos II e III, da Resolução-TCU 249/2012; 12, 104, §§ 1o e 2°, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 4o, incisos III e IV, 6o, inciso III, 7o, § 2o, e 31, § 1o e inciso I, da Lei 12.527/2011 (LAI); 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente; 9.5. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência), com vistas à adoção das medidas cabíveis quanto ao subitem 9.1 deste acórdão;